Tribunal: TJDFT
Processo: 0752135-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0752135-78.2020.8.07.0000 APELANTE: MARFISA ROSA AZEVEDO, UBIRATA AZEVEDO APELADO: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Marfisa Rosa Azevedo e Ubiratã Azevedo, com pedido de tutela de urgência, contra a r. sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença em razão da adjudicação da quota-parte do Executado sobre o bem penhorado em favor do Exequente. Da análise dos autos, verifica-se que, por equívoco, não houve a remessa dos autos originários, mas apenas a distribuição isolada da Apelação Id. 22109919. Assim, determino o cancelamento da distribuição e a remessa da Apelação à 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, para que seja juntada aos autos do Processo 0044255-06.2002.8.07.0001. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora